Tribunal: STF
Processo: Rcl 87998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos em face de decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo Interno nº 1026114-47.2018.8.26.0577/50001, sob a alegação de violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    Segundo narra o Município, na origem, a ação ajuizada pela parte beneficiária visa ao fornecimento das insulinas especiais Glargina e Lispro, requeridas em juízo sob o argumento de que não estariam incorporadas ao SUS nem contempladas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) aplicáveis ao caso clínico.



    Afirma que, durante todo o curso da demanda, os fármacos foram tratados como medicamentos não incorporados, atraindo, portanto, a obrigatória aplicação dos critérios estabelecidos pelo STF nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234.



    Aduz que, mesmo diante desse quadro normativo vinculante, a decisão reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento equivocado de que as insulinas seriam medicamentos incorporados ao SUS, afastando-se indevidamente da aplicação dos precedentes obrigatórios. 



    Sustenta, assim, que a decisão reclamada contrariou a repartição de competências definida pelo Tema 1.234 da repercussão geral, ao manter condenação solidária entre os entes federativos, sem identificar o ente originariamente responsável pelo custeio da terapêutica. 



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento final da presente reclamação, exclusivamente no que se refere ao Município de São José dos Campos.



    No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de origem para realização de juízo de retratação, observando-se os parâmetros estabelecidos pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 8): 



    “O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada no E. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido, a Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018.



     E este não é o caso dos autos. 



    O Colendo Supremo Tribunal Federal publicou em 28 de novembro de 2024, o acórdão de mérito do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN, processo-paradigma do Tema nº 6 [...]



    Em princípio, este Magistrado vinha sustentando em suas decisões que aludido tema, nas ações distribuídas antes da publicação do acórdão paradigma, não teriam repercussão sobre o caso concreto. Porém, melhor analisando o aresto de referência que deu origem ao tema, verifico que o Colendo Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação imediata da tese firmada.



    No entanto, em que pese a obrigatoriedade da aplicação da tese fixada no Tema 6 ser imediata e exigir o cumprimento de novos pressupostos elencados, tais devem ser adotados ao caso específico quando a matéria tratada no recurso tiver pertinência com a questão constitucional discutida. 



    Isto posto, cuidando-se a espécie de demanda ajuizada visando a obtenção de insulinas incorporadas em atos normativos do SUS, não há incidência da mencionada tese, porque tal decisão refere-se à controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. 



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está de acordo com a orientação firmada pela Corte Suprema e apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.” (grifos acrescidos)



    A parte reclamante não tem razão ao alegar que a decisão questionada desconsiderou os precedentes com efeito vinculante estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    Em situações como a presente, envolvendo medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a competência, via de regra, é da Justiça Federal, em observância aos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.234-RG. 



    Isso porque, em consonância com o acordo interfederativo estabelecido no “item 6” e “Anexo I” da tese firmada no julgamento do Tema 1.234, os medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo da União a responsabilidade pela aquisição e custeio desses insumos. 



    Aos Estados e ao Distrito Federal incumbem apenas funções de apoio logístico, limitadas à programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, sem qualquer atribuição quanto ao ônus financeiro decorrente de sua disponibilização. 



    Apesar disso, a modulação dos efeitos do julgado impede a aplicação retroativa dessa orientação, no que diz respeito tão somente às regras de competência, resguardando, assim, a competência da Justiça Estadual para as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito no DJe, independentemente de envolverem medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS. Confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamentos incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 71705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe de 05-03-2025 - grifos acrescidos)



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas: Rcl 87.538/SP, DJe de 24/11/2025; Rcl 84.917/SP, DJe de 28/10/2025; Rcl 84.461/MS, DJe de 19/09/2025, todas de minha relatoria; Rcl 84.757/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/09/2025; e Rcl 79.984/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/06/2025.



    No caso em exame, a ação foi proposta na origem em 2018, data anterior à publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1.234 no DJe, em 19/09/2024. Assim, o processo deve permanecer na Justiça Estadual, ainda que envolva medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cabendo ao ente que suportou o ônus financeiro no processo pleitear o posterior ressarcimento integral, nos moldes do acordo interfederativo estabelecido no item 6 e no Anexo I da tese firmada no julgamento do Tema 1.234. Veja-se: 



     “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    [...]



    4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial



    [...]



    4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra: 



    [...] 



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    AUDIÊNCIA '''' 1234-28 DE NOVEMBRO DE 2023



    FLUXO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL DE INCORPORADOS - CEAF



    GRUPO 1A



    [...]



    ANÁLISE JUDICIAL



    Competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos estados.



    O(a) magistrado(a) deverá obrigatoriamente seguir os seguintes passos, sucessivamente:



    INCISO I: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo (União, em regra, ou estado, nas hipóteses previstas no próprio fluxo).



    INCISO II-A: Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.



    [...]



    INCISO III: Caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o juiz poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.



    INCISO IV-A: Inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o(a) magistrado(a) deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação recentemente aprovada pelo CNJ.



    INCISO IV-B: No caso da União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento.” (grifos acrescidos)



    Assim, não prospera a alegação da reclamante de que a decisão impugnada teria violado a aplicação do Tema 6 da repercussão geral, o qual trata de medicamentos não incorporados ao SUS. Isso porque é incontroverso que o caso em exame versa sobre medicamento já incorporado ao SUS, sendo, portanto, inviável suscitar a aplicação do Tema 6 à demanda sob o argumento de que a indicação médica caracterizaria uso off label. Confira-se (eDoc. 5):



    “Trata-se de remessa necessária, recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra a r. sentença de fls. 80/85 que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por B.G. dos S.B., adolescente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, representado pela genitora, O.M. dos S.B., julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência deferida (fls. 43/47), determinar ao Município de São José dos Campos, réu na lide e ora recorrente, ‘a fornecer as insulinas especiais Glargina e Lispro, sem vinculação de marca, na dosagem do receituário médico’. [...] 



    [A]s insulinas Glargina (análogo de insulina de ação prolongada) e Lispro (análogo de insulina de ação rápida) estão disponíveis para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 no Sistema Único de Saúde, consoante Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Diabete Melito Tipo 1.”(grifos acrescidos)



    Evidencia-se, assim, a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que o Tribunal de origem, no exercício regular de sua competência, analisou adequadamente a aplicação dos precedentes invocados. 



    Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente